Tribunal: TJSP
Processo: 2085232-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a substituição da custódia por PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a substituição da custódia por PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável a justificar deferimento da medida, na forma da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça. Sem previsão legal para o benefício, não se observa ilegalidade a exigir correção de ofício por este Tribunal.

Ordem denegada.